Tribunal: TJPA
Processo: 0007751-05.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10291 - Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007751-05.2016.8.14.0069

APELANTE: MUNICIPIO DE PACAJA

PROCURADOR: ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO

APELADO: ROSENI DE OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MULTA POR RECURSO PROCRASTINATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, relatando que ao decidir, esta Corte não se manifestou sobre o caráter presumido do dano moral, discorrendo que a parte não comprovou que sofreu o dano.

4.

Ora, tais argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

5.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, fato que demonstra seu caráter protelatório.

6.

Recurso conhecido e improvido. Aplicada multa de 2% sobre o valor da causa, ante o caráter protelatório do recurso (art. 1026, §2º do NCPC).

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por
Município de Pacajá
, em face do V. Acórdão em epígrafe, cuja relatoria coube a saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Entende que houve omissão no julgado, uma vez que esta Corte não se manifestou sobre a alegação de que o dano moral não é presumido.

Prequestiona os artigos 373, I e 374, IV, do Código de Processo Civil, pleiteando que esta Turma analise o confronto da decisão impugnada com tais artigos.

Requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas (id. 3054658).

É o relatório necessário.

Á secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito do embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos argumentos de mérito, relatando que ao decidir, esta Corte não se manifestou sobre o caráter presumido do dano moral, discorrendo que a parte não comprovou que sofreu o dano.

Ora, tais argumentos não se constituem em vício passível de integração, mas se referem ao inconformismo do embargante sobre a decisão e, portanto, incabível a análise em sede de Embargos de Declaração.

Consigno que mesmo para fins de prequestionamento, deverá haver na decisão ao menos um dos requisitos dos embargos, sob pena de se estar desvirtuando o instituto.

Destarte, verifica-se que a interposição do presente recurso tem como objetivo procrastinar o trâmite do processo, o que demonstra seu caráter protelatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

Com efeito, tendo em vista que os presentes embargos possuem o condão de procrastinar o processo declaro-o como meramente protelatório e, por consequência, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa (art. 1026, §2º do NCPC).

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2022